Tribunal: STF
Processo: HC 241886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nagib Souza Costa em favor de Edmar Francisco da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 892.650/PI.



    O impetrante narra (eDOC 1, p.2) que o paciente foi condenado como incurso nos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 60 do CP, do art. 157, §2º, I, II e V, do CP, 7 vezes, no art. 180, §1º, do CP, 2 vezes e no art. 180-A, na forma do art. 71, todos do CP, totalizando pena de 41 anos e 5 meses de reclusão, 1 ano e 10 meses de detenção, e no pagamento de 1.789 dias-multa.



    Aduz que, em sede de apelação, o Tribunal estadual reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação aos delitos de receptação e aos crimes de posse de arma de fogo, bem como foi afastada a circunstância agravante de crime cometido contra pessoa idosa da 2ª fase de dosimetria dos delitos de posse de arma de fogo, tendo em vista que tais crimes não possuem vítima determinada. (eDOC 1, p.2).



    Afirma que, apesar do reconhecimento de tal atenuante e do afastamento da citada agravante, o TJ/PI não diminuiu a pena final do paciente sob o argumento de que “ao ser refeito o cálculo dosimétrico restaria pena superior àquela fixada pelo juízo de 1º grau”.



    Acrescenta que houve “reformatio in pejus indireta, onde o julgador reconhece circunstâncias que podem diminuir a pena do agente, mas deixa de aplicá-las, pois, ao refazer o cálculo dosimétrico, o próprio julgador altera para pior as balizas que já vieram fixadas na decisão que foi recorrida apenas pela Defesa, o que é expressamente vedado pela letra do art. 617, CPP”. (eDOC 1, p.6).



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de ofício para reconhecer que houve reformatio in pejus indireta, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo as circunstâncias que beneficiam o réu serem inseridas no cálculo dosimétrico do paciente, requerendo, por fim, a diminuição da pena.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da ordem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que o agravo regimental interposto está pendente de julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta a justificar a apressada intervenção desta Corte.



    Aguarde-se o trâmite natural do feito, sobretudo porque não há demora na sua marcha.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



     Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente